Tribunal: STF
Processo: Rcl 49582
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947, TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, em 23.9.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região no Processo n. 0001675-32.2017.5.12.0005, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUIZ RELATOR. MANUTENÇÃO. É de ser mantida a decisão proferida pelo Juiz Relator quando no agravo interno não são apresentados fundamentos capazes de modificar aquele entendimento” (e-doc. 16).



    Confira-se trecho do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “É o seguinte o teor da decisão atacada: 



    ‘Trata-se de agravo de petição em que o executado, Município de Itajaí, postula a aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Alega o agravante que, não obstante tenha postulado, em 05/06/2020, em sede de embargos à execução, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com base na decisão do RE 870947 do STF, pedido acolhido pelo juízo de origem, mostra-se imprescindível a alteração daquela decisão em razão da ‘superveniência de fatos novos’, qual seja, a cautelar exarada na ADC 58 do STF, proferida em 27/06/2020 pelo Ministro Gilmar Mendes, que determinou a suspensão do julgamento dos processos em trâmite na Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, bem como do art. 39, caput e § 1º, da Lei n. 8.177/91. 



    Aduz, ainda, que, em 01/07/2020, em nova decisão, o Ministro esclareceu que a suspensão determinada não impede o regular andamento dos processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção monetária. 



    No seu entender, ao determinar, em 22/07/2020, que a correção dos créditos deve ser realizada pelo IPCA-E, o Juízo de origem violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Postula, assim, seja autorizado o prosseguimento da execução com a aplicação da TR.



    Registro que a sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o acórdão da 5ª Câmara, ao dar provimento ao recurso do sindicato demandante, não definiu nenhum índice de correção dos créditos deferidos.



    Na decisão que resolveu a impugnação aos cálculos do exequente e os embargos à execução do executado, o Juízo de origem assim se pronunciou (ID. 4D21fc6):



    ‘O exequente impugna a conta de liquidação, pretendendo seja observado como índice de correção monetária o IPCA-E e não a TRD, como procedeu o perito nomeado. Requer, ainda, a inclusão de juros desde ‘a data da criação do débito’. A liminar proferida na ADC n. 58/STF, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, publicada em 01-07-2020, determina a suspensão do julgamento de processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação do art. 879, §7º e art. 899, §4º, da CLT, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017 e do art. 39, caput e §1º, da Lei n. 8.177/1991. Todavia, na hipótese, observada a impugnação apresentada pelo executado, na qual também há requerimento para utilização do IPCA-E, acolho a impugnação no particular’. 



    Pois bem.



    Em decisão cautelar proferida no dia 27/06/2020, o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes concedeu tutela provisória incidental nos processos ADC 59, ADC 58, ADI 6021 e ADI 5867, reunidos para tramitação conjunta, e determinou, ad referendum do Pleno (art. 5º, § 1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868), a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.



    Diante desse contexto, não há como prosseguir na análise do agravo de petição quando tiver por objeto discussão sobre o índice de correção monetária, não definido ainda na fase de conhecimento.



    Ressalto que não obstante o executado tenha, de fato, postulado a aplicação do IPCA-E por ocasião da oposição dos embargos à execução, com base na decisão no Recurso Extraordinário 870947, em que o Plenário do STF, em 03/10/2019, reconheceu o IPCA-E como índice de atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), o pleito foi formulado antes da decisão exarada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes nos autos das ações que questionam a constitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, o sobrestamento dos feitos que tenham por objeto tal discussão, determinado na decisão da Suprema Corte, é posterior à decisão de origem que acolheu os pedidos formulados pelas partes para aplicação do IPCA-E.



    Nesse contexto, entendo que não há como prosseguir na análise da matéria antes do trânsito em julgado da decisão do STF.



    Não obstante já tenha sido publicada a decisão plenária da Suprema Corte sobre a matéria, entendo prudente aguardar a publicação do acórdão e até eventuais esclarecimentos adicionais que possam ser feitos nos embargos de declaração já opostos, a fim de manter a coerência e observância aos exatos termos do comando judicial.



    Diante disso, determino o sobrestamento do feito até que haja posicionamento definitivo do STF nas ADC 59 e ADC 58’.



    Conforme constou na decisão agravada, ainda que já tenha sido publicada a decisão plenária da Suprema Corte sobre a matéria, impõe-se aguardar a publicação do acórdão e até eventuais esclarecimentos adicionais que possam ser feitos nos embargos de declaração já opostos, a fim de manter a coerência e observância aos exatos termos do comando judicial.



    Ressalto que a decisão do STF é no sentido de que sejam suspensos os julgamentos de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º da Lei 8.177/91. Assim, o fato de estar sendo discutido crédito de natureza tributária no presente feito, relativo às contribuições sindicais, não autoriza o prosseguimento da execução, conforme pretendido pelo agravante.



    Diante desse contexto, voto pela manutenção da decisão e submeto o processo à análise da 5ª Câmara desta egrégia Corte, nos termos do art. 150, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo o sobrestamento do feito até que haja posicionamento definitivo do STF nas ADC 59 e ADC 58” (e-doc. 16).



    2. O Sindicato dos Médicos de Santa Catarina alega que a Quinta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região “ordenou o sobrestamento do feito com base na decisão formada na ADC 58 e 59, que tratam da aplicação de juros e correção em ações trabalhistas em que se discute crédito alimentar, com base nos Arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT” (fl. 4).



    Aponta que, “além de permanecer o sobrestamento do feito, verifica-se que em sua literalidade a decisão reclamada reconhece a origem do crédito, ignora o que foi decidido no Tema 810 do STF e mantém a aplicação nos autos do que consta das ADC 58 e 59 do STF, ao final, mesmo diante da divergência, aplicando multa ao Agravante/Reclamante” (fl. 11).



    Assinala que, “em razão de a presente demanda visar a cobrança de contribuições Sindicais não repassadas ao Sindicato Exequente, ocorre erro quanto à natureza do objeto da presente demanda, na decisão combatida” e que “tais contribuições, reconhecidamente, possuem caráter tributário e não trabalhista” (fl. 16). 



    Ressalta que “não se aplicam a elas os Artigos da CLT, referenciados pelo STF nos autos das ADCs 59 e 58, utilizados como base para a decisão da Relatora, também por se tratarem de execução direta contra a Fazenda Pública” (fls. 16-17).



    Assevera que “o Art 1º-F da Lei 9.494/97 ou os Arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, não são aplicáveis às condenações oriundas de relação jurídico-tributária, o primeiro em razão de inconstitucionalidade declarada (TEMA 810 de Repercussão Geral do STF) e o segundo em razão da natureza do crédito (tributário)” (fl. 20).



    Argumenta que “o recurso municipal é impossível e o sobrestamento do feito causa diretamente, também, a violação ao Art. 5º, LXXVIII da CRFB/88, ao demandar tempo demasiado, mesmo diante de decisões vinculativas” e que, “diante do objeto do processo Reclamado e sua natureza Jurídico Tributária e não oriunda da relação laboral, em especial considerando a total inaplicabilidade do pretendido pelo Município aos Autos, requer, com base nas ADIs 4425 e 4357 e na Tese de Repercussão Geral 810, seja cassada ou reformada a decisão de sobrestamento dos autos, em razão do objeto, que difere dos créditos trabalhistas ordinários, possuindo caráter eminentemente tributário executados diretamente contra a Fazenda Pública, garantindo-se a autoridade das decisões tomadas no Tema 810 e nas ADCs 58 e 59, conforme colacionado” (fls. 24-25).



    Requer medida liminar, para determinar-se “a retomada dos trâmites processuais diante da não vinculação dos autos às ADCs 58 e 59 (Crédito Tributário contra a Fazenda Pública, TEMA 810)” (fl. 32).



    No mérito, pede a procedência da reclamação, para “garantir a autoridade das decisões do Tribunal no Tema 810 e a inaplicabilidade do que estipula as ADCs 58 e 59, determinando posteriormente o trâmite normal dos autos 0001675-32.2017.5.12.0005 – TRT12, pois inevitável reconhecer do direito e da ilegalidade na exorbitância da decisão combatida” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter o sobrestamento da execução iniciada na Ação Trabalhista n. 0001675-32.2017.5.12.0005, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810).



    5. Em 18.12.2020, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    6. Em 21.7.2021, depois do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, a autoridade reclamada manteve o sobrestamento do feito, nos seguintes termos:



    “Na decisão que resolveu a impugnação aos cálculos do exequente e os embargos à execução do executado, o Juízo de origem assim se pronunciou (ID. 4D21fc6): 



    ‘O exequente impugna a conta de liquidação, pretendendo seja observado como índice de correção monetária o IPCA-E e não a TRD, como procedeu o perito nomeado’ (…).



    Ressalto que não obstante o executado tenha, de fato, postulado a aplicação do IPCA-E por ocasião da oposição dos embargos à execução, com base na decisão no Recurso Extraordinário 870947, em que o Plenário do STF, em 03/10/2019, reconheceu o IPCA-E como índice de atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), o pleito foi formulado antes da decisão exarada pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes nos autos das ações que questionam a constitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, o sobrestamento dos feitos que tenham por objeto tal discussão, determinado na decisão da Suprema Corte, é posterior à decisão de origem que acolheu os pedidos formulados pelas partes para aplicação do IPCA-E.(...)



    Diante disso, determino o sobrestamento do feito até que haja posicionamento definitivo do STF nas ADC 59 e ADC 58’.



    Conforme constou na decisão agravada, ainda que já tenha sido publicada a decisão plenária da Suprema Corte sobre a matéria, impõe-se aguardar a publicação do acórdão e até eventuais esclarecimentos adicionais que possam ser feitos nos embargos de declaração já opostos, a fim de manter a coerência e observância aos exatos termos do comando judicial.



    Ressalto que a decisão do STF é no sentido de que sejam suspensos o julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º da Lei 8.177/91. Assim, o fato de estar sendo discutido crédito de natureza tributária no presente feito, relativo às contribuições sindicais, não autoriza o prosseguimento da execução, conforme pretendido pelo agravante” (e-doc. 16).



    7. Ao examinar a medida cautelar requerida pela Procuradoria-Geral da República na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Ministro Gilmar Mendes delimitou o alcance dessa suspensão nacional:



    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 



    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 



    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (…)



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (DJe 6.7.2020).



     Diferente do alegado pelo reclamante, a autoridade reclamada agiu acertadamente ao determinar o “sobrestamento do feito até que haja posicionamento definitivo do STF nas ADC 59 e ADC 58” nos processos em que a controvérsia verse sobre impugnação de execução da “conta de liquidação”, com a pretensão de que “seja observado como índice de correção monetária o IPCA-E e não a TRD”.



    Na espécie vertente, constata-se que a autoridade reclamada não descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal, pois determinou o sobrestamento do feito, após a ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, a afastar o alegado descumprimento da decisão proferida nos paradigmas de controle.



    8. Pelo exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora